Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-50.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000683-82.2008.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: A. DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO:
0000683-82.2008.8.14.0015

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): JAIR MAROCCO

APELADO:
A. DE MELO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DIEGO LEAO CASTELO BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
RESP N°1.340.553/RS E RESP N° 1.620.919-PR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim,
cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente
.

II-

O Superior Tribunal de Justiça decidiu diversas teses a respeito da prescrição intercorrente nas ações de execução fiscal, notadamente do que diz respeito aos procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

III-

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

IV-

Cabe ressaltar que
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

V-

Por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

VI-

De acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça -REsp n°1340.553/RS- e com o
teor da Súmula n. 314/STJ
[1]
, não havendo a citação do devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art.

40 da Lei n. 6.830/80 e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

VII-

Ou seja, após a não citação do devedor e a ciência da Fazenda Pública (09/04/2010), teve início automático o prazo de um ano, e somente após este, se iniciou o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente

VIII-

No entanto, o Estado do Pará se manifestou em 21/06/2010, requerendo ao juízo consulta ao BACENJUD, e caso encontre valores em conta bancária do executado, seja determinado o imediato bloqueio, penhora e posterior conversão em depósito de valor suficiente para honrar o crédito tributário ( id n° 1420170).

IX-

Após isso, os autos foram conclusos ao juízo apenas em 02/05/2013, sem qualquer determinação relacionada ao pedido do Ente Estatal. Em agosto de 2015, há despacho autorizando vista a Procuradora Dra. Bianca Ormanes da Cunha, diante do seu requerimento verbal, que, em novembro de 2015, reiterou a petição anteriormente mencionada (id n°1420172).

X-

Porém, mais uma vez o requerimento não foi analisado pelo juízo, o qual decretou a extinção do feito em decorrência da prescrição intercorrente em janeiro de 2017 (id n° 1420173).

XI-

Assim, verifica-se que o maior tempo em que o Estado não se manifestou nos autos foi entre 21/06/2010 a agosto de 2015, sendo que durante este período havia pedido da Procuradoria pendente de análise pelo juízo. Além disso, não passaram os seis anos necessários para a aplicação da prescrição intercorrente (um ano de suspensão e cinco para a prescrição).
Somado a isso, verifico também que não consta nenhuma intimação do ente Estadual antes da decretação da prescrição intercorrente.

XII-

Sendo assim, inexistindo i
nércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem, bem como
inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.

XIII-

Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

[1]
"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Castanhal
, que extinguiu a execução fiscal, em
razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de
A. DE MELO FERREIRA
, para a cobrança do valor de R$ 3.306,52 (três mil, trezentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), inscrito em dívida ativa na data de 19/03/2007.

O Juiz proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° 1420173), nos seguintes termos:

“(...)
O presente feito comporta julgamento antecipado da lide

Analisando os autos, verifico que o feito ficou paralisado por anos sem a realizaço de atos necessários ao seu regular andamento, em virtude da falta de diligencia da exequente, diante o exposto verifica-se a ocorrência da prescriço intercorrente.

Cumpre-me observar que desde a determinaço da citaço da parte

executada no ano de até a presente data, a fazenda exequente no diligencia com o escopo de dar andamento à execuço, ora para localizar o executado, ora para localizar bens a serem penhorados.

Verifico ainda que a parte Exequente tem deixado de informar os atos realizados administrativamente como, por exemplo, atualizaço do valor do débito, concesso de parcelamentos, remisso, deixando os feitos executivos permanecerem por anos sem soluço, utilizando a máquina judicial desnecessariamente.

Ademais,
com a revogaço do art. 194 do CCB e alteraço do art. 219, § 5º do CPC
pela Lei 11.280/2006 de 17/02/2006, é permitido ao Juiz decretaço de
OFÍCIO
da
PRESCRIÇO

de direitos patrimoniais.

Diante dos argumentos expostos e tendo vista que resta configurada a paralizaço do feito por mais de (5) cinco anos, deve ser reconhecida a prescriço da presente aço executiva.

ISTO POSTO, ante os fatos e fundamentos acima, DECRETO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO
, nos termos do art.
487, II do CPC
, com consequente arquivamento do feito.

”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 1420176).

Em suas razões, o apelante defende a nulidade da sentença, pois para a ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser cumulados os seguintes requisitos sucessivos: o a suspensão da execução em razão de não terem sido encontrados bens à penhora; abertura de vista ao representante da Fazenda Pública, através da intimação pessoal; um ano após a suspensão, deve ser determinado o arquivamento do processo, começando a contagem do prazo de cinco anos para a aplicação da prescrição intercorrente a partir do despacho de arquivamento. Por fim, após os cinco anos, e ouvida a Fazenda Pública, poderá ser reconhecida a aludida prescrição.

Assim, afirma que não houve o despacho de arquivamento, de modo que não teve início a contagem do prazo. Bem como inexistiu intimação pessoal do apelante para se manifestar sobre o interesse no feito, o que ofende os artigos 25 e 40§4° da LEF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, retornando o processo para o primeiro grau, a fim de que seja dado prosseguimento a ele.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim,
cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente
.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Analisando os autos, observo que a dívida em tela foi inscrita em
19/03/2007
; a ação de execução foi ajuizada em
28/02/2008
; em
02/03/2009
foi expedido mandado de citação e penhora.

Em
28/05/2009
consta certidão do Oficial de Justiça, informando que deixou de citar o executado, em razão de não ter localizado o endereço.

Na sequência, a Procuradoria teve vista dos autos em
2010
, e em
21/06/2010
, requereu a consulta no BACENJUD e imediato bloqueio e/ou penhora do que for encontrado.

Os autos foram conclusos ao juízo em
02/05/2013.
Em
04/08/2015
consta despacho autorizando vista à Procuradoria. Por sua vez, em
30/11/2015,
o Estado do Pará reiterou a petição de fls.13/15.

Em
18/01/2017
, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (id. 1420173).

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art.

40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
”

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de
determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz
, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição,
desde que, antes, ouça as partes envolvidas.

A seguir, colaciono a mesma doutrina que foi citada no inteiro teor do precedente paradigma:

Em vista disso, o art. 921, § 1.°, adotou a solução da lei especial. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual não fluirá o prazo de prescrição da pretensão a executar. Findo esse prazo, o juiz, não localizando o executado ou bens penhoráveis, ordenará o arquivamento dos autos, providência destinada a aliviar o escaninho do cartório. E, decorrido o prazo de um ano, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. O prazo dessa prescrição, segundo a Súmula do STF, n.º 150, no título judicial equivale ao interregno da pretensão à condenação (
v.g.,
três anos, quanto à pretensão à reparação de dano, a teor do art. 206, § 3.°, V, do CC); na execução fundada em título extrajudicial, dependerá da espécie do título (
v.g.
, três anos, em relação ao sacado e seus avalistas, no caso da duplicata, a teor do art. 18, I, da Lei 5.474/1968).
Vencido o prazo de prescrição,
ex officio
ou a requerimento do interessado, o juiz ouvirá as partes, no prazo de quinze dias (art. 921, § 5.°), e extinguirá a execução (art. 924, V)
. O prazo dessa prescrição intercorrente começará, segundo a regra transitória do art. 1.056, na data da vigência do NCPC. (ASSIS, Araken.
Manual da execução.
São Paulo: RT, 2016, p. 713).

Destarte, não há dúvidas de que antes da decretação da prescrição,
a Fazenda Pública deve ser intimada pessoalmente.

Além disso, cabe ressaltar que
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.268.324/PA, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

assentou que
“o representante da Fazenda Pública Municipal em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
”.

Esse julgado foi assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”
(REsp 1268324 / PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 21/11/2012).

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso em tela, o juízo extinguiu a ação com resolução do mérito, devido a paralisação do feito por mais de cinco anos
.

O apelante defende que o prazo para a prescrição intercorrente só começa a correr após o despacho de suspensão da ação, no entanto, de acordo com o julgado supramencionado, ficou estabelecido que a suspensão de um ano tem início automático, de modo que a tese não merece acolhimento. Todavia, apesar disto, verifico que
in casu
não
ocorreu a prescrição intercorrente, pelos seguintes motivos:

De acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça -REsp n°1340.553/RS- e com o
teor da Súmula n. 314/STJ
[1]
, não havendo a citação do devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art.

40 da Lei n. 6.830/80 e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Ou seja, após a não citação do devedor e a ciência da Fazenda Pública (
09/04/2010
), teve início automático o prazo de um ano, e somente após este, se iniciou o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente

No entanto, o Estado do Pará se manifestou em
21/06/2010,
requerendo ao juízo consulta ao BACENJUD, e caso encontre valores em conta bancária do executado, seja determinado o imediato bloqueio, penhora e posterior conversão em depósito de valor suficiente para honrar o crédito tributário ( id n° 1420170).

Após isso, os autos foram conclusos ao juízo apenas em
02/05/2013
, sem qualquer determinação relacionada ao pedido do Ente Estatal. Em
agosto de 2015,
há despacho autorizando vista a Procuradora Dra. Bianca Ormanes da Cunha, diante do seu requerimento verbal, que, em
novembro de 2015,
reiterou a petição anteriormente mencionada (id n°1420172).

Porém, mais uma vez o requerimento não foi analisado pelo juízo, o qual decretou a extinção do feito em decorrência da prescrição intercorrente em
janeiro de 2017 (
id n° 1420173).

Assim, verifica-se que o maior tempo em que o Estado não se manifestou nos autos foi entre 21/06/2010 a agosto de 2015, sendo que durante este período havia pedido da Procuradoria pendente de análise pelo juízo. Além disso, não passaram os seis anos necessários para a aplicação da prescrição intercorrente (um ano de suspensão e cinco para a prescrição).

Somado a isso, verifico também que não consta nenhuma intimação do ente Estadual antes da decretação da prescrição intercorrente, contrariando a seguinte tese firmada no
REsp n°1340.553/RS:

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz
, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
”

Sendo assim, inexistindo i
nércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem, bem como
inexistindo intimação da Fazenda Pública, como no presente caso, não há como ver reconhecida a prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Belém,

03 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

[1]
"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

Belém, 12/08/2020